Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-92.2017.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-92.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 18.331.932/0001-82 (APELANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), EMANUELE MENDONCA GUERINO - CPF: 054.559.241-09 (ADVOGADO), QUALITY AGRO LTDA - CNPJ: 24.392.279/0002-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MONTSAFRA AGRONEGÓCIOS EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Revisional de Saldo Devedor no 100047792.2017.8.11.0045 11.0078, movidos em face QUALITY AGRO LTDA.
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, para indeferir a petição inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais (Id. 79888012).

Em suas razões, de Id. 79888018, a apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais.

Afirma que a inércia da parte ao comando de pagamento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e não o indeferimento da petição inicial.

Sem contrarrazões, por ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão apresentada nos autos é simples e não demanda maiores explicações.

Colhe-se dos autos, que o pedido de assistência judiciária formulado pela autora, ora apelante, foi indeferido. Devidamente intimada para pagar o valor das custas processuais, esta quedou-se inerte

O Magistrado
a quo
, com fundamento no artigo 485, inciso I, c.c. o artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, para indeferir a petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas.

Nesse contexto, tenho que assiste razão à apelante, pois, diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária e da ausência de pagamento das custas, impõe-se o cancelamento da distribuição, a teor do que reza o art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

O mínimo que qualquer petição inicial com pedido de assistência judiciária necessita é de passagem pelo Cartório Distribuidor, para cadastro de numeração única, sorteio, autuação e conclusão para análise do pedido.

Ademais, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, não há impugnação à assistência judiciária posto que esta sequer foi deferida, existindo somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Assim, não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS DECORRENTES DA FALTA DE SANEAMENTO DO FEITO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA APÓS EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE –
OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À LIDE EXTINTA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO INEXISTENTE SUCUMBENCIAL – ARGUIÇÃO REJEITADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O vencimento antecipado da obrigação não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa no título. Precedente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp no 721.641/PR – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 6/10/2015). 2. “De acordo com as disposições do art. 249, § 1o, do Código de Processo Civil (pas de nulitte sans grief), para suprir a falta de um ato processual é necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada” (STJ – 2a Turma – AgRg no Ag 1376755/PE – Rel. Ministro CASTRO MEIRA – j. 07/04/2011, DJe 14/04/2011). 3.
Não se aplica o disposto no art. 268, parte final, do CPC/1973, nas hipóteses de cancelamento da distribuição do processo, em razão da inexistência de condenação ao recolhimento de custas e pagamento de honorários advocatícios.
”
(TJ/MT. Ap 24663/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TERMINATIVA ANTES DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO DEVOLVIDO AO TRIBUNAL APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO NÃO OBSTA A REGULAR MARCHA PROCESSUAL – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – INADMISSIBILIDADE –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO CONDENAÇÃO EM CUSTAS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não sendo o recurso dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, esvaziaria por completo a própria utilidade/eficácia do “efeito suspensivo”. 2.
O não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento da distribuição do feito, em homenagem ao art. 257 do CPC/73.
”
(TJ/MT. Ap 127833/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Do dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021